Tribunal: STF
Processo: HC 260517
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 938.399/PI, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 18 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e III, do Código Penal). 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL. SUPOSTA NULIDADE DE EXAME PERICIAL. PRECLUSÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Deve ser mantida a decisão do Tribunal de origem que, nos autos da Revisão Criminal n. 0753704-69.2024.8.18.0000, em que o agravante postulou a sua absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, porque não foi produzido o exame de corpo de delito e não haveria provas testemunhais produzidas em juízo, ao julgar improcedente a ação revisional, entendeu que a discussão acerca de eventual vício no exame de corpo de delito encontra-se preclusa, porque em nenhum momento a questão foi levantada pela defesa no curso do processo. Além disso, destacou que a condenação restou amparada nos depoimentos de testemunhas, prestados na polícia, em juízo e em plenário, não sendo possível rescindir o julgado a partir de meras alegações de insuficiência e fragilidade probatória. 



    2. Esta Corte Superior entende que, "eventuais nulidades ocorridas no Tribunal do Júri devem ser arguidas imediatamente, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.549.794/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 24/11/2017 ); e que a revisão criminal não comporta nova valoração das mesmas provas já apreciadas em sentença condenatória transitada em julgado (AgRg no HC n. 981.881/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025). 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) “a denúncia e a pronúncia se basearam em depoimentos de policiais que não presenciaram o fato criminoso”; e (b) “Os autos demonstram a ausência de exame de corpo de delito, sendo a única prova documental um laudo cadavérico que atesta a materialidade do homicídio, mas não a autoria”. Ao final, requer “seja determinada a absolvição do paciente [...], ou, subsidiariamente, a submissão a um novo julgamento”.



     É o relatório. Decido.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a condenação do paciente, limitou-se a registrar que: 



    [...] o Tribunal de origem, ao julgar improcedente a ação revisional, entendeu que a discussão acerca de eventual vício no exame de corpo de delito encontra-se preclusa, porque em nenhum momento a questão foi levantada pela defesa no curso do processo. Além disso, destacou que a condenação restou amparada nos depoimentos de testemunhas, prestados na polícia, em juízo e em plenário, não sendo possível rescindir o julgado a partir de meras alegações de insuficiência e fragilidade probatória. 



    Deve ser mantida a decisão, haja vista que, para concluir de forma diferente das instâncias ordinárias é necessária dilação probatória, o que não é viável no habeas corpus que depende de prova pré-constituída, menos ainda em sede de revisão criminal. 



    Sobre a suposta nulidade do exame de corpo de delito, como destacou o Tribunal estadual trata-se de matéria preclusa, porque não foi arguida no momento processual cabível. 



    Sendo esse o quadro, para se chegar à conclusão pretendida pela defesa, acerca da ausência de provas aptas a manter a sentença condenatória, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Além disso, o entendimento adotado pelo STJ, no que tange às questões relacionadas ao exame de corpo de delito, encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão” (HC 135002 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). No mesmo sentido: HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014; HC 102597, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/9/2010; HC 147867 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018; HC 133476, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/6/2016; RHC 130270, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/8/2016; RHC 86085, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 31/3/2006; RHC 107758, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28/9/2011. 



    Em conclusão, “a verificação sobre a correta análise do conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente